Tribunal: TJES
Processo: 0005345-76.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inadimplemento; Seguro
Data de julgamento: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005345-76.2018.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLIMPET CLINICA INTEGRADA DE MEDICINA PREVENTIVA E TERAPEUTICA LTDA.
APELADO: HDI SEGUROS S.A.
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0005345-76.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLIMPET CLINICA INTEGRADA DE MEDICINA PREVENTIVA E TERAPEUTICA LTDA.

Advogados do(a) APELANTE: GUSTAVO CEZAR QUEDEVEZ DA VITORIA - ES20302-A, ANDREIA FERRARI TORNEIRI - ES8719-A
APELADO: HDI SEGUROS S.A.

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157-S

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Climpet – Clínica Integrada de Medicina Preventiva e Terapêutica LTDA, contra sentença de fls. 330-337, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Via de consequência, o magistrado condenou a ora apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais que fixou no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante sustentou, em suas razões recursais, pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos deduzidos na inicial, uma vez que a perda do direito à indenização securitária está condicionada à comprovação do agravamento do risco por parte do segurado, com a sua participação direta na ocorrência do sinistro.

Contrarrazões às fls. 364/370, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

É o sucinto relatório.
Peço dia para julgamento
.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0005345-76.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLIMPET CLINICA INTEGRADA DE MEDICINA PREVENTIVA E TERAPEUTICA LTDA.

Advogados do(a) APELANTE: GUSTAVO CEZAR QUEDEVEZ DA VITORIA - ES20302-A, ANDREIA FERRARI TORNEIRI - ES8719-A
APELADO: HDI SEGUROS S.A.

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157-S

VOTO

Conforme o relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Climpet – Clínica Integrada de Medicina Preventiva e Terapêutica LTDA, contra sentença de fls. 330-337, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Via de consequência, o magistrado condenou a ora apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais que fixou no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante sustentou, em suas razões recursais, pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos deduzidos na inicial, uma vez que a perda do direito à indenização securitária está condicionada à comprovação do agravamento do risco por parte do segurado, com a sua participação direta na ocorrência do sinistro.

Cuidam-se os autos de ação que objetiva o recebimento de indenização securitária em razão do sinistro ocorrido na madrugada do dia 28/06/2017, resultando na perda total do veículo segurado.

Examinando os documentos trazidos, verifica-se que o condutor confessou por diversas vezes, tanto à seguradora ré quanto à Polícia Militar, que havia ingerido bebida alcóolica pouco tempo antes de tomar a direção do veículo e tombar na pista (fls. 55-58).

Contudo, segundo o Superior Tribunal de Justiça, o ônus de comprovar que a embriaguez cumpriu papel determinante na ocorrência do sinistro recai sobre a seguradora, que no caso dele não se desincumbiu, impossibilitando a exclusão do dever de indenizar.

Nesse sentido:

4. A conclusão adotada pelo Tribunal de origem está em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que o estado de embriaguez do condutor de veículo,
caso seja determinante para a ocorrência do sinistro
, é circunstância apta a excluir a cobertura do seguro contratado, por constituir causa de agravamento do risco.
(AgInt no AREsp n. 1.629.694/PB, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 24/9/2020.) (sublinhado ausente do original)

2. Ao analisar os elementos informativos dos autos, a Corte local concluiu que o estado de embriaguez do condutor do veículo foi comprovado, e que tal circunstância fora determinante para a dinâmica do acidente de trânsito, consignando que as
alegações do agravante não foram capazes de infirmar as provas produzidas
nos
autos
.
No
caso, a pretensão de modificar o entendimento firmado pelo Tribunal, nesse sentido, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial,
nos
termos da Súmula 7/STJ.
(AgInt no REsp n. 1.625.981/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 10/3/2022.) (sublinhado ausente do original)

Como reforço argumentativo, cabe a menção de que a segurada foi, na realidade, vítima de sinistro causado por outra pessoa que mentiu acerca da verdadeira dinâmica dos fatos, sendo descabida inclusive a justificativa fornecida em sede administrativa (fl. 66) no sentido de que a apelante teria incorrido na alínea (i) da cláusula 20 da apólice, que prevê o seguinte:

20. PERDA DE DIREITOS

Além dos casos previstos em lei, a Seguradora ficará isenta de quaisquer obrigações decorrentes desta apólice se:

[...]

i) O Segurado não fizer declaração verdadeira e completa ou omitir qualquer circunstância relacionada à ocorrência envolvendo o veículo;

[...]

Ocorre que no caso concreto a declaração inverídica e omissa partiu do ex-funcionário da segurada, sendo que a entrega do veículo a ele se deu em momento de sobriedade, ou ao menos não há prova em sentido diverso.

Portanto, entendo que a apelante faz jus ao recebimento do valor da tabela FIPE do veículo sinistrado ao tempo do acidente, que deve ser abatida a quantia recebida pela apelante referente à venda da sucata (fls. 69-70).

Também será devida a restituição do valor desembolsado a título de locação de veículo reserva, pois devidamente comprovado às fls. 71-72 e necessário em face da indevida negativa da seguradora.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, para condenar a seguradora apelada ao pagamento do valor da tabela FIPE do veículo segurado à época do sinistro, além da quantia desembolsada para locação de veículo reserva (fls. 71-72), com o devido abatimento do valor recebido pelo que restou do veículo sinistrado (fls. 69-70).

Em se tratando de condenação a indenização de ordem material decorrente de relação contratual, os consectários legais devem incidir da seguinte forma: correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação até citação, quando passará a incidir juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Em razão do provimento do apelo, inverto os ônus de sucumbência.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ. CIRCUNSTÂNCIA NÃO DETERMINANTE PARA O ACIDENTE. ÔNUS DA PROVA DA SEGURADORA. AGRAVAMENTO DO RISCO. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o ônus de comprovar que a embriaguez cumpriu papel determinante na ocorrência do sinistro recai sobre a seguradora, que no caso dele não se desincumbiu, impossibilitando a exclusão do dever de indenizar.
2.
Também será devida a restituição do valor desembolsado a título de locação de veículo reserva, pois devidamente comprovado às fls. 71-72 e necessário em face da indevida negativa da seguradora.
3.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.